Tribunal: TJMT
Processo: 1025194-07.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025194-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (AGRAVANTE), ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 779.620.951-72 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -

LEILÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO PELOS DEVEDORES PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE ASSEGURAR ESTABILIDADE AO ARREMATANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Quando o bem imóvel é oferecido pelos proprietários em garantia de empréstimo bancário, não incide o manto da impenhorabilidade sobre o referido bem.

III - C
abe também registrar, que o art. 903 do Código de Processo Civil confere estabilidade ao arrematante do bem, sendo restritas as hipóteses de revolver a questão atinente à arrematação no atual estágio da lide, mormente quando se tratar de terceiro adquirente de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela J. C. P SOUZA E CIA LTDA, JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA, ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de nº 1009305-07.2020.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam suspender/anular o leilão extrajudicial do imóvel dos recorrentes, o qual, inclusive, foi arrematado.

Para tanto, os agravantes alegam que o imóvel expropriado é impenhorável, porquanto se trata do único bem que guarnece a família e, portanto, deve ser restituído aos devedores.

Salientam que o contrato de empréstimo aviado perante a instituição financeira agravada beneficiou somente a pessoa jurídica, razão pela qual, não podem sofrer os efeitos da dívida, com a perda do imóvel residencial.

Asseveram que o imóvel foi vendido por preço vil, muito abaixo do valor de mercado, razão pela qual a arrematação deve ser anulada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A conclusão do julgamento foi adiada, em virtude da sustentação oral do ilustre advogado dos agravantes, que, de forma bastante eloquente, trouxe à luz um sem número de fundamentos, alguns deles, inclusive, estranhos às razões recursais.

Revisitando os autos e, principalmente, a petição recursal de id nº 67828466, infere-se da atenta leitura das suas 17 páginas, que as teses apresentas pelos agravantes se limitam a dois pontos específicos, quais sejam: (i) a impenhorabilidade do bem imóvel, o qual diz se tratar de bem de família e; (ii) a arrematação do bem por preço vil.

Não há qualquer linha, nenhuma sequer, que trate da reforma da decisão de base, com vistas em eventual irregularidade praticada pelo leiloeiro ou em erro no procedimento que resultou na expropriação do bem.

Diante desse quadro, mostra-se descabida a incursão sobre os novos argumentos deduzidos pelo ilustre advogado dos agravantes apenas na sustentação oral, os quais, nesses termos, constituem flagrante e indevida inovação recursal, que certamente causaria prejuízos ao exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa.

Esclarecida essa questão, passo ao julgamento do mérito do recurso nos limites da insurgência manifestada na peça de ingresso, que se cinge ao indeferimento do pedido liminar de tutela de urgência para suspender/anular o leilão extrajudicial do imóvel penhorado nos autos, à luz dos dois pontos relatados alhures.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional invocada pelos agravantes não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta acerca da probabilidade do direito, sobretudo porque os precedentes jurisprudenciais mais recentes, caminham em sentido diametralmente oposto à tese recursal.

É que, nos casos como o dos autos, em que o bem imóvel foi oferecido pelos proprietários em garantia de empréstimo bancário, a regra da impenhorabilidade do bem de família não subsiste e dá lugar a outros primados, dentre os quais o da segurança jurídica e o da boa fé objetiva, que em uma das suas várias acepções, impede que qualquer das partes alegue a própria torpeza.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSON NCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico. 5. A propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional daquele direito, convencionada entre o alienante (fiduciante), que transmite a propriedade, e o adquirente (fiduciário), que dará ao bem a destinação específica, quando implementada na condição ou para o fim de determinado termo. 6. Vencida e não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência. 7. Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (REsp n. 1.559.348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 5/8/2019). A mesma situação é verificada nos autos. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (...) (Súmula n. 182/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1753850/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ainda:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA COM REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/FIADOR – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando o réu não for localizado nos endereços indicados e frustradas as tentativas de sua localização, a citação por edital deve ser providenciada, por ser incerto e não sabido o lugar de seu paradeiro. (TJ-MG - AI: 10701140369243001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019)

“Quanto ao argumento de se tratar de bem de família com a pretensão na referida ação declaratória de que seja declarado o imóvel como impenhorável, o imóvel dado em garantia para contratação de empréstimo, tem-se que o bem de família não é indisponível, estando albergado contra a penhora, como regra geral, porém, não absoluta.

Certo que os proprietários podem oferecer seus bens em garantia, inclusive a previsão do artigo 51 da lei 10.931/2004 dispõe que “Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa móvel”.

Verifica-se a voluntariedade no oferecimento do bem imóvel em garantia, de modo que inserto o gravame, não há como, depois de verificado o inadimplemento, tentar furtar ao credor a possibilidade de excussão do imóvel, o que caracteriza um comportamento contraditório.

Oferecido o bem em garantia da alienação fiduciária tal ato pode acarretar a renúncia a impenhorabilidade, haja vista que sabedor de ser o único imóvel oferecido de forma voluntária, tem-se que dado como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, pode ser transferido aos credores fiduciários por meio do procedimento extrajudicial da Lei 9.514/97, em caso de inadimplemento dos devedores, não se podendo invocar a impenhorabilidade do bem de família legal como óbice a tanto.” (Agravo de Instrumento n. 1001976-81.2019.8.11.0000. Minha Relatoria. Primeira Câmara Cível, julgado em 25/06/2019). (N.U 0030678-67.2015.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

No que tange à arrematação do imóvel por preço vil, cabe salientar,
ab initio,
que o bem dado em garantia não foi levado à leilão judicial, mas sim, foi expropriado pelo rito da Lei nº 9.514/1997, a qual no § 2º do art. 27, dispõe que:

No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos
, e das contribuições condominiais. (destaquei).

Em termos mais específicos, isso quer dizer que, em segunda praça, o valor do lance em leilão extrajudicial não está atrelado à avaliação como nos casos de penhora, mas sim ao da dívida atualizada, de modo que, satisfeitos os interesses do credor, a ponto de nada mais reclamar do devedor, dá-se por perfeita e acabada a arrematação, bem como por satisfeita a obrigação.

Em julgado muito semelhante a este, decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO. RECURSO DOS AUTORES.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR PREÇO VIL. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 27, § 2º DA LEI N. 9.514/1997 QUE AUTORIZA A ALIENAÇÃO DO BEM NO SEGUNDO LEILÃO POR QUANTIA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA AO CONTRATO. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE.
ART. 3º, II, DA LEI N. 8.009/1990. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5028707-49.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 01-12-2020).

Por fim, vale ainda registrar, que o art. 903 do Código de Processo Civil confere estabilidade ao arrematante do bem, sendo restritas as hipóteses de revolver a questão atinente ao leilão no atual estágio da lide, mormente por se tratar de terceiro adquirente de boa-fé.

Digo atual estágio da lide, porque nos autos de origem, consta petição de habilitação da arrematante, Sra, Regina Lúcia Leque Bezerra, acompanhado dos seguintes documentos, escritura de compra e venda da casa, ata e recibo de arrematação, além de certidão de valor venal do imóvel, tudo conforme id nº 48782890; 48783542 e 48783544.

Dessa feita, por maior esforço que tenham dispendido os agravantes, não se verifica qualquer incorreção na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Após a sustentação oral do Douto patrono dos agravantes, pedi o adiamento da conclusão do julgamento para reexaminar os autos, mais precisamente quanto a algumas teses apresentas pela parte, que não integravam meu voto, o qual estava prestes a apresentar na sessão.

Pois bem.

Revisitando os autos, mais precisamente o teor da petição inicial do recurso de agravo de instrumento, no id nº 67828466, infere-se da atenta leitura das 17 páginas da petição, que as teses apresentas pela parte se limitam a discutir dois pontos específicos, quais sejam: (i) a impenhorabilidade do bem imóvel, o qual diz se tratar de bem de família (ii) a arrematação do bem a preço vil.

A parte não trouxe qualquer discussão que buscasse reformar a decisão de recorrida, com base em eventual irregularidade praticada pelo leiloeiro ou erro no procedimento que resultou na expropriação do bem imóvel.

Diante desse quadro, mostra-se descabida a incursão sobre as novas matérias aventadas pelo Douto advogado apenas na sustentação oral, as quais revelam-se inovação indevida e que certamente causaria prejuízos ao exercício do contraditório e da ampla defesa, pela parte agravada.

Esclarecida a questão, passo ao julgamento do mérito do recurso, em que a
parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para suspender/anular o leilão extrajudicial do imóvel, o qual, inclusive, foi arrematado na ocasião.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste prova robusta acerca da probabilidade do direito, sobretudo porque os precedentes jurisprudenciais recentes caminham em sentido diametralmente oposto à pretensão dos autores, ora recorrentes.

É que, quando o bem imóvel, como no caso, é oferecido pelos proprietários em garantia de empréstimo bancário, não subsiste o manto da impenhorabilidade do bem de família.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSON NCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico. 5. A propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional daquele direito, convencionada entre o alienante (fiduciante), que transmite a propriedade, e o adquirente (fiduciário), que dará ao bem a destinação específica, quando implementada na condição ou para o fim de determinado termo. 6. Vencida e não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência. 7. Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (REsp n. 1.559.348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 5/8/2019). A mesma situação é verificada nos autos. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (...) (Súmula n. 182/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1753850/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ainda:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA COM REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/FIADOR – BOA – FÉ OBJETIVA -

HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando o réu não for localizado nos endereços indicados e frustradas as tentativas de sua localização, a citação por edital deve ser providenciada, por ser incerto e não sabido o lugar de seu paradeiro. (TJ-MG - AI: 10701140369243001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019)

“Quanto ao argumento de se tratar de bem de família com a pretensão na referida ação declaratória de que seja declarado o imóvel como impenhorável, o imóvel dado em garantia para contratação de empréstimo, tem-se que o bem de família não é indisponível, estando albergado contra a penhora, como regra geral, porém, não absoluta.

Certo que os proprietários podem oferecer seus bens em garantia, inclusive a previsão do artigo 51 da lei 10.931/2004 dispõe que “Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa móvel”.

Verifica-se a voluntariedade no oferecimento do bem imóvel em garantia, de modo que inserto o gravame, não há como, depois de verificado o inadimplemento, tentar furtar ao credor a possibilidade de excussão do imóvel, o que caracteriza um comportamento contraditório.

Oferecido o bem em garantia da alienação fiduciária tal ato pode acarretar a renúncia a impenhorabilidade, haja vista que sabedor de ser o único imóvel oferecido de forma voluntária, tem-se que dado como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, pode ser transferido aos credores fiduciários por meio do procedimento extrajudicial da Lei 9.514/97, em caso de inadimplemento dos devedores, não se podendo invocar a impenhorabilidade do bem de família legal como óbice a tanto.” (Agravo de Instrumento n. 1001976-81.2019.8.11.0000. Minha Relatoria. Primeira Câmara Cível, julgado em 25/06/2019). (N.U 0030678-67.2015.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Na espécie, os próprios devedores ofereceram o bem imóvel em garantia da dívida renegociada perante a instituição financeira agravada, conforme documento apresentado no id nº 30657697, o qual, posteriormente, foi expropriado com a devida notificação dos agravantes, conforme se infere da Ata Notarial apresentada no id nº 30647705.

A respeito da arrematação do imóvel por preço vil, cabe salientar que o bem foi expropriado pelo rito da Lei nº 9.514/1997, a qual descreve o seguinte no § 2º do art. 27, § 2º:

No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos
, e das contribuições condominiais. (destaquei).

Assim, em que pese o valor da arrematação do imóvel não atenda o interesse da parte autora, infere-se dos autos que, no segundo leilão, o montante aceito pelo bem deve apenas ser igual ou superior aos débitos da dívida e demais encargos correlatos ao bem, os quais, constituem ônus da instituição financeira agravada.

Ademais, cabe também registrar, que o art. 903 do Código de Processo Civil confere estabilidade ao arrematante do bem, sendo restritas as hipóteses de revolver a questão atinente à arrematação no atual estágio da lide, mormente quando se tratar de terceiro adquirente de boa-fé.

Digo atual estágio, porque consta nos autos, na origem, a petição de habilitação da arrematante, Sra, Regina Lúcia Leque Bezerra, acompanhado dos seguintes documentos, escritura de compra e venda da casa, ata e recibo de arrematação, certidão de valor venal do imóve, os quais constam no id nº 48782890; 48783542 e 48783544.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021